Tribunal: STF
Processo: ARE 1480898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL — ATIVIDADE DE RISCO - Pretensão do autor de que seja declarado [o seu direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos em razão do exercício de atividade de risco - Sentença procedência proferida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Incidência do art. 40, 8 4º, inc. II, da cr/88 e dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 - Súmula Vinculante nº 33 do E. STF - Laudo pericial acostado aos autos que atesta o exercício das funções com riscos acentuados de forma habitual e permanente - Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03 e cumprimento das condições elencadas na EC nº 47/05 - Precedentes deste E. TJSP — Sentença mantida -— RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, inciso III e §§1º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante da lacuna normativa municipal o Apelado, Sr. ROGERIO THEODORO, impetrou Mandado de Injunção autuado sob o no 0258969-10.2012.8.26.0000, objetivando, em síntese, assegurar-lhe, na condição de servidor público municipal, vigia, o direito à aposentadoria especial, por exercer atividade de risco, pretérito e futuro, em atividade especial, com base no art. 57 da Lei 8.213/1991 e § 4º do art. 40 da Constituição Federal, cujo acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL MANDADO DE INJUNÇÃO - SERVIDOR PÚBLICOMUNICIPAL - VIGIA APOSENTADORIACONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA APLICABILIDADE - Cabe a cada ente federativo editar lei complementar que regule a aposentadoria especial - Ausente a norma, impõe-se a aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991 - Contudo, o preenchimento dos requisitos deve ser avaliado em processo administrativo perante a autoridade competente – Precedente deste Colendo Órgão Especial - Concede-se a injunção”.



    [...]



    Com efeito, estabelecida as premissas expostas alhures, dispõe os arts. 57 e 58, da Lei Federal 8.213/91, que:



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    [...]



    § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.



    § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.



    [...]



    Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.



    § 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.



    § 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.



    Da leitura, depreende-se que, para que o servidor faça jus ao benefício da aposentadoria especial, deve comprovar que laborou, por 15, 20 ou 25 anos, exposto permanentemente a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física, ou no caso destes autos, em atividade de risco.



    Na hipótese em epígrafe, a concessão da aposentadoria especial foi negada pelo Instituto de Previdência do Município de Osasco pois haveria períodos, a saber, 30/10/1991 a 22/01/1993 e 15/03/1993 e 28/04/1995 em que a sua Categoria Profissional não foi enquadrada no PPP, conforme o código 2.5.7, do art. 2º, do Decreto no 53.831/64 até a Lei no 9.032/95, como se observa às fls. 116 e seguintes. Concluiu-se, ato contínuo, que seria necessário o envio do caso à Perícia Médica, para análise técnica pericial e emissão de parecer quanto ao enquadramento dos períodos de trabalho descriminados (fls. 117 e 118).



    [...]



    Com efeito, assim concluiu o expert judicial:



    “5. RESULTADOS E CONCLUSÕES



    Tendo sido considerados todos os fatores que podem influir na percepção do benefício pleiteado, cumpre ao signatário apresentar suas conclusões. Isto posto, cabe ao Engenheiro de Segurança analisar o caso à única luz que rege seu mister, ou seja, as diretrizes técnicas e os estudos científicos que norteiam a questão. No caso, as diretrizes são as Normas Regulamentadora XVI, parte da Portaria nº 3.214/78.



    As condições de trabalho a que o Autor se submete quando executa seu mister, remete a riscos acentuados em virtude da exposição permanente do Autor”.



    Diante disso, verifica-se que a parte autora exerceu suas funções em atividade de risco, de modo que não há que se falar em ausência de prova suficiente a demonstrar o direito alegado e amparado por Mandado de Injunção.



    Destarte, preenchidos os requisitos previstos nos atos normativos pertinentes, é de rigor a concessão da aposentadoria especial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente